Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734153-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, que determinou a incidência da taxa Selic para correção do débito, a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida. Afirma que não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Entende que há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a qual deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal, de forma simples. Aponta a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de ser aplicável apenas à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor e não ao caso vertente. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a adoção da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida incorrerá em sobreposição de juros. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Note-se que o Distrito Federal impugnou a Planilha de Cálculos Id 198785590. Em que pese a irresignação do Ente Público, percebe-se que a divergência dos cálculos decorre da aplicação do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 pela Contadoria Judicial. Nesse ponto, importante observar que a nova metodologia de cálculos aplicável após a EC 113/2021 deve incidir sobre o montante total consolidado (principal atualizado somado aos juros de mora), motivo pelo qual não há anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o referido montante. Dessa forma, não há vício a ser reparado na Planilha de Cálculos Id 198785590”. (ID 201857981 dos autos de referência) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos: “Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo”. (ID 204263030 dos autos de referência). Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo pretendido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator